Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. ART. 133 A 137 CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA COTAS SOCIAIS. NECESSIDADE CONTRADITÓRIO. ORDEM PREVISTA ART. 835, IX, DO CPC.
1. Em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, nos próprios autos, sendo desnecessária a autuação autônoma.
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem previsão nos artigos 133 e seguintes do CPC. O art. 135 do CPC prevê que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que no atual CPC o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017).
4. Deu-se provimento ao recurso.